Tribunal: TJMT
Processo: 0009712-04.2009.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009712-04.2009.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), EDVALDO GOMES DA SILVA - CPF: 104.996.796-87 (APELADO), PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - CPF: 496.180.839-34 (ADVOGADO), BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (APELANTE), ANDRE OVELAR - CPF: 429.877.171-72 (ADVOGADO), JOSUE AMBROSIO RIBEIRO - CPF: 298.576.781-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-

AÇ
Ã
O DE BUSCA E APREENSÃO
-
EXTINÇÃO POR
AUSÊNCIA
DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR DA AÇÃO -
FALECIMENTO DO
RÉU
-
INTIMAÇÃO PARA PROMOVER A SUCESSÃO PROCESSUAL - EXCESSO DE FORMALISMO NA EXTINÇÃO DO FEITO - POSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DOS HERDEIROS -
SENTENÇA ANULADA
-
RECURSO PROVIDO.

1.
Revelam os autos que o banco autor vem empreendendo esforços na busca do paradeiro dos herdeiros do réu falecido, possuindo interesse processual na manutenção da ação para alcançar a tutela pretendida.

2
.

O excesso de formalismo e rigor, quando
inócuos
e desnecessários, desprestigiam a atividade jurisdicional, devendo ser evitados, ante a possibilidade
ainda
evidenciada nos autos
de localização
dos herdeiros.

3. Recurso de
a
pelação
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
ível interposto por
BANCO FINASA S/A
em face da sentença

proferida na
Ação de Busca e Apreensão

ajuizada
em desfavor de
EDVALDO GOMES DA SILVA
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485,
V
I, do CPC,

por ausência de pressuposto válido e regular da ação,
bem
como condenou
a parte
autora
ao pagamento d
as custas processuais e
honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa
.

Em suas razões recursais

o
recorrente alega,
em síntese, que
não houve localização do bem ou dos herdeiros, todavia não que vem empreendendo seus esforços na busca do paradeiro dos herdeiros do apelado.

Informa que pleiteou a realização da consulta online de endereços para prosseguimento da ação com o cumprimento da liminar deferida. No entanto
,
foi surp
reendid
o
ao
deparar-se com a decisão
que
julgou extinto o
processo.

S
ustenta

excesso de formalismo e rigor exacerbado ao extinguir a ação e que os sistemas conveniados
ao Poder Judiciário
possibilitam a obtenção de respostas às solicitações em prazos exíguos.

Defende que não há que se falar em vício formal por ausência de interesse processual, posto que realizou as diligências que lhe competia para a formação da relação processual.

Ao final
,
pugna pela anulação da sentença a fim de
prosseguir
com o
process
o.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
BANCO FINASA S/A

ajuizou
Ação de Busca e Apreensão

em
face
de
EDVALDO GOMES DA SILVA
, objetivando
reaver o bem dado em garantia, por alienação fiduciária, ao adimplemento da dívida.

Realizado alguns atos processuais, foi noticiado o falecimento do requerido, razão pela qual, em 29/06/2021 foi determinada a suspensão do processo e a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, trazer os dados necessários
à
sucessão processual do réu, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Intimado em 22/07/2021 o requerente indicou a senhora Marlene de Almeida e Silva como legítima herdeira do requerido, apresentando endereço para sua citação (Id. 61181278).

Deferida a citação pessoal da herdeira em 26/10/2021,
esta
não foi localizada (Id. 86635769).

Instado a se manifestar acerca da diligência infrutífera, em 15/06/2022 o autor requereu expedição de ofício ao INSS a fim de obter informações sobre os herdeiros do requerido, o que restou indeferido (Id.

107691169
)
.

Em 22/02/2023 a parte autora pugn
ou
pela reconsideração do
pedido
retro.

Em seguida sobreveio a sentença de extinção, nos termos do relato.

Pois bem.

Cuidam os autos de ação de busca e apreensão na qual o banco autor pleiteia a reintegração na posse do bem objeto de alienação fiduciária, em razão da inadimplência do réu.

Depreende-se dos autos que durante a tramitação processual, foi noticiado o falecimento do réu, ocasião em que, intimado para promover a sucessão processual, indicando os herdeiros para regular citação, o autor
apresentou a informação da existência de uma herdeira, cujo endereço foi declinado.

Contudo, tal diligência restou infrutífera, sendo determinada a intimação do autor para manifestar-se
nos autos
, tendo este renovado o pedido anterior para
expedição de ofício ao INSS.

Em que pese o indeferimento do pedido ter se dado pela renovação de expedição de ofício ao INSS e não
pela realização de pesquisas nos sistemas judiciais
(
Bacenjud
,
Renajud
,
Infojud
)
como aduz o apelante, tal providencia ainda pode ser procedida nos autos
para localização do atual endereço da sucessora do réu.

Com efeito, não há que se falar em
perda superveniente de interesse processual, já que
o apelante vem empreendendo
esforços possíveis para localização dos herdeiros do réu.

O autor possui legítimo interesse processual na continuidade da demanda, tendo atuado ativamente no sentido de promover a sucessão processual do réu falecido, apresentando o nome da herdeira e endereço para citação.

C
erto que a simples falta de conhecimento do endereço atual da sucessora não pode implicar a extinção prematura do feito, sob pena de excessivo rigor e apego às formas.

Nesse contexto, é de ser aplicado o princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC), impondo-se a realização de todos os atos necessários à efetiva localização dos sucessores do réu para regular prosseguimento do feito, inclusive mediante a utilização dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário.

Sobre o tema,
eis
o precedente desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DO APROVEITAMENTO DOS ATOS JUDICIAIS – EXTINÇÃO DO FEITO PREMATURA – CITAÇÃO DOS SUCESSORES/HERDEIROS DO EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DO PROCESSO – REGRA DO ART. 313 DO CPC – VÍCIO SANÁVEL – NATUREZA NÃO PEREMPTÓRIA DO PRAZO – FORMALISMO EXACERBADO – LIBERALIDADE DO MAGISTRADO DE ORIGEM – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. O princípio da primazia da resolução do mérito, sempre que possível, propicia ao julgador a resolução concreta do litígio, na busca de resultados positivos no funcionamento do sistema de prestação jurisdicional. Somente ao vício absolutamente insanável destina-se à extinção do feito sem julgamento do mérito, o que não é caso dos autos. O formalismo exacerbado vai na contramão com o atual Código de Processo Civil. Ressalta-se que o Magistrado possui liberalidade na concessão dos prazos dilatórios durante a condução processual e o não atendimento de qualquer prazo desta espécie não obriga o julgador a declarar a extinção do feito. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002034-09.2003 .8.11.0018, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024).

Assim, fazendo-se presente o interesse processual do autor em ver apreciado o mérito da causa, bem como se mostrando possível a realização de diligências de localização dos
herdeiro
s do réu, impõe-se a reforma da sentença guerreada para determinar o regular prosseguimento do feito.

Neste caso específico, a extinção do processo constitui medida de rigor excessivo, cujo formalismo é incompatível com os princípios da efetividade e economicidade do processo, instrumentalidade das formas, além de
violar os princípios constitucionais do devido processo legal e do acesso à Justiça.

Ante o exposto,
dou provimento
ao
recurso para
anular
a
sentença e determinar o
regular
prosseguimento da ação
em seus ulteriores termos
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025